Tribunal: TJDFT
Processo: 0702746-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO. POSSIBILIDADE. TEMA 792 DO C. STF. NÃO APLICABILIDADE. DISTINGUISHING. AGRAVO PROVIDO.
I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido do credor para cancelamento de precatório porventura expedido atinente ao crédito exequendo e expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), observando-se o teto de 20 salários mínimos, conforme dispõe a Lei Distrital no 6.618/2020.
II. Questão em discussão: Discute-se a aplicação do limite de 20 salários mínimos para expedição de RPV no Distrito Federal, considerando a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 1.491.414/DF. Questiona-se, ainda, a aplicabilidade do Tema 792 do STF à hipótese em análise.
III. Razões de decidir: O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1.491.414/DF, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, a qual elevou o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal de 10 para 20 salários mínimos. Embora no Tema 792 tenha sido fixado entendimento sobre a inaplicabilidade retroativa de norma redutora do teto de RPV, no caso em exame, a norma ampliou o limite, favorecendo os credores, o que caracteriza distinção (distinguishing) que afasta a incidência do referido Tema. A jurisprudência recente do Conselho Especial do TJDFT e de sua 6a Turma Cível trilha o entendimento de que a majoração do teto de RPV pela Lei Distrital no 6.618/2020 deve ser aplicada ao caso em debate.
IV. Dispositivo e tese: Dada a declaração da constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 pelo excelso Supremo Tribunal Federal e a inaplicabilidade do Tema 792 à hipótese em análise, DEU-SE PROVIMENTO ao agravo de instrumento para determinar o cancelamento do precatório expedido e autorizar a expedição de Requisição de Pequeno Valor, observado o limite de 20 salários mínimos.